Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-91.2020.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003128-91.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO CARLOS BERNARDINO SAITO - CPF: 572.166.141-00 (APELADO), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (APELADO), ADAIR PAULO FERREIRA COELHO - CPF: 581.807.371-87 (APELADO), BRUNO NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 393.090.148-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ - CPF: 039.216.641-01 (APELANTE), MARIO CARLOS BERNARDINO SAITO - CPF: 572.166.141-00 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE STOLL MONTEIRO - CPF: 072.080.851-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – RELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (REPETITIVO 1.087 DO STJ) E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS – PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
.

Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, quando firmes, coerentes e confirmados em juízo.

Consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4o, do CP), dado que o § 1o se refere à pena de furto simples.

Ao réu que, mediante uma só ação, praticou 2 crimes – furto qualificado tentado e corrupção de menores – deve ter reconhecido o concurso formal, redimensionando-se a pena aplicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edipo Lauriston da Silva Queiroz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de furto qualificado praticado durante o repouso noturno e corrupção de menor, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa – Id. 136724682.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição dos crimes que lhe foram imputados, ao argumento da fragilidade probatória quanto à autoria – Id. 136724689.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 136724693.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 142823677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 12 de agosto de 2020, por volta das 03h12min (durante o período noturno), em estabelecimento comercial denominado “Genius Som”, localizado na Rua Goiás, n.o 728, Centro, Pontes e Lacerda/MT, com comunhão de esforços e participações distintas, Edipo Lauriston da Silva Queiroz e o adolescente Pedro Henrique Stoll Monteiro, mediante destruição/rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Mário Carlos Bernardino.

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, Edipo Lauriston da Silva Queiroz, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou corrupção do menor Pedro Henrique Stoll Monteiro, induzindo-o a praticar o ato infracional análogo ao crime de furto majorado qualificado tentado.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Edipo Lauriston da Silva Queiroz e o adolescente Pedro Henrique Stoll Monteiro uniram-se para cometer um crime de furto em Pontes e Lacerda/MT.

Sendo assim, durante o período noturno, Edipo Lauriston da Silva Queiroz e Pedro Henrique Stoll Monteiro dirigiram-se até o estabelecimento comercial “Genius Som”, localizado na Rua Goiás, n.o 728, Centro, Pontes e Lacerda/MT. Na ocasião, arrombaram o cadeado do portão (rompimento de obstáculo) e ingressaram no interior do recinto.

Em sequência, Edipo Lauriston da Silva Queiroz, utilizando-se de um alicate, realizou ligação direta na camionete F1000, a qual encontrava-se no pátio do referido logradouro, enquanto o adolescente passou a separar alguns objetos que encontravam-se no local, ambos com o intuito de subtraí-los.

Ocorre que, neste momento, o vigilante Bruno Nascimento da Cruz encontrava-se realizando rondas pelo local, ocasião em que percebeu a ação dos criminosos e impediu o prosseguimento do referido crime. Sendo assim, Edipo Lauriston da Silva Queiroz e o adolescente, uma vez surpreendidos, abandonaram os objetos que já tinham separado, e evadiram-se do local (circunstâncias alheias à vontade do agente).

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das câmeras de monitoramento do local, constatou-se que Edipo Lauriston da Silva Queiroz e Pedro Henrique Stoll Monteiro foram os autores do crime.

Sendo assim, uma equipe da polícia civil realizou diligências para encontrá-los e recebeu informações acerca do local onde os criminosos se encontravam. Diante disso, os agentes da lei deslocaram-se até o logradouro informado, ocasião em que lograram localizar o denunciado Edipo Lauriston da Silva Queiroz e o adolescente Pedro Henrique Stoll Monteio (...)”
– Id. 136722247.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por fragilidade de provas.

O recurso não comporta provimento, mas merece reparos,
ex officio
.

No caso, a materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 136722248, pp. 1-2), boletim de ocorrência (Id. 136722248, pp. 3-8) e termo de exibição e apreensão (Id. 136722248, p. 10).

A autoria, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante, em ambos interrogatórios, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio – Id. 136722249, pp. 2-4, e Id. 144384670, relatório de mídias.

Não obstante a defesa alegue a fragilidade das provas no que concerne à autoria, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução dão conta da participação do apelante.

A testemunha
Mário Carlos Bernardino Saito
, inquirida em Juízo, disse ser o proprietário da empresa-vítima, e esclareceu que:

“(...) No horário relatado na denúncia, recebeu um telefonema do segurança da empresa, o qual informou que o portão lateral da garagem e o cadeado tinham sido violados, e que possivelmente haviam pessoas no local; pediu ao segurança que colocasse o cadeado novamente e permanecesse próximo ao portão, bem como para que comunicasse à polícia, até que chegasse; o segurança não conseguiu contato imediato com a guarnição em rondas, então passou a acompanhar pelo circuito de câmeras, quando visualizou dois indivíduos escondidos atrás de uma caminhonete estacionada no pátio da empresa; demorou aproximadamente vinte e cinco minutos para chegar; nesse ínterim, o segurança ouviu o barulho de um veículo chegando na avenida lateral, quando deixou a frente para verificar se tinha alguém dando suporte aos suspeitos, oportunidade em que eles fugiram; soube que tinha um veículo de cor preta dando suporte aos furtadores; pelas imagens da câmera de segurança, visualizou que o réu usava um jaleco branco, desses de hospital, boné e máscara; o segurança informou que assim que deixou a frente do estabelecimento o réu e seu comparsa retiraram a chave da ignição da motocicleta, a fim de dificultar a perseguição, mas mesmo assim o segurança tentou correr a pé pela avenida ao encalço dos suspeitos, sem êxito; os suspeitos já haviam separado vários objetos e colocado no interior da caminhonete, mas não conseguiram funcionar o veículo;
salvou as imagens do circuito de segurança e entregou para a polícia, o menor possuía uma tatuagem nas mãos, facilitando a sua identificação; a partir dele, o serviço de inteligência da polícia chegou à pessoa do réu
(...)”
– Id. 144384670, relatório de mídias.

A testemunha
Bruno Nascimento da Cruz
, na fase judicial, afirmou que:

“(...) fazia a vigilância da rua, por volta das 3h da manhã, ocasião em que percebeu que o portão estava arrombado; a tela estava cortada e o cadeado violado; ficou observando o local e, quando deu as costas, os suspeitos saíram correndo do local; acredita que eles queriam levar o carro, pois deixaram as mercadorias dentro da caminhonete; sua presença, possivelmente inibiu a ação dos suspeitos (...)”–
Id. 144384670, relatório de mídias.

A testemunha
Adair Paulo Ferreira Coelho
, informou em Juízo que:

“(...) é investigador de polícia e, logo pela manhã, um colega da delegacia de Pontes e Lacerda/MT entrou em contato comunicando a ocorrência do furto tentado na empresa-vítima, e que possivelmente os autores teriam se deslocado para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, quando então passaram a diligenciar na busca dos suspeitos, bem como que, no período da tarde, localizaram o acusado Édipo e o menor Pedro Henrique em um prostíbulo;
segundo o colega de Pontes e Lacerda, o réu Édipo já era conhecido no meio policial, e apesar de o réu Édipo negar a autoria do crime, o menor Pedro Henrique admitiu informalmente que o réu o teria convidado para praticar o furto
, pois sabia do local, e que havia lhe ofertado, salvo engano, o valor de mil reais para praticar o furto em sua companhia (...)”
– Id. 144384670, relatório de mídias.

As informações supracitadas foram corroboradas pelas declarações do policial
Valmesson da Silva Ribeiro
, o qual consignou sob o crivo do contraditório que o adolescente Pedro Henrique deu detalhes sobre toda a situação e indicou a participação do acusado, destacando inclusive que
o apelante teria feito a ligação direta no veículo, enquanto ele desenvolvia outra ação
, mas chegou alguém ao local e tiveram que se evadir – Id. 144384670, relatório de mídias.

O adolescente
Pedro Henrique Stoll Monteiro
, inquirido apenas na fase policial, admitiu que
“pegou a chave da moto do segurança no momento da fuga na empresa Genius”
, o que confirma a sua presença na empreitada criminosa e dá credibilidade às palavras dos policiais – Id. 136722248, p. 15.

Neste tópico, convém destacar que os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de veracidade e legalidade, notadamente quando não destoam do conjunto probatório, não havendo motivos para imputar falso crime à pessoa inocente.

No ponto, registre-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que os depoimentos de policiais se revestem de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono o Enunciado Orientativo 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Assim, comprovadas a materialidade e autoria dos crimes, diante do robusto e coeso conjunto probatório em que aponta o apelante como o autor do delito de furto, na companhia de um adolescente que contava com apenas 17 anos de idade na época dos fatos – Id. 136722248, p. 15, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Noutro giro, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação, promovo a correção,
de ofício,
na terceira fase da dosimetria, para o fim de afastar a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, que deliberou que esta
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4o, do CP) ”
, dado que o § 1o se refere à pena de furto simples.

Assim, em atenção ao sistema de precedentes qualificados e à nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, a majorante do furto praticado durante repouso noturno deve ser afastada no caso ora em exame, em que o apelante foi condenado por furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP).

Por outro lado, embora decotada a causa de aumento do art. 155, §1o, do CP, subsiste a causa de diminuição de pena pela tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do CP.

Sabe-se que a redução pela tentativa deve corresponder
ao iter criminis
percorrido, de modo que quanto mais distante da consumação, maior o percentual.

No caso, considerando que o réu e o adolescente já haviam separado todos os objetos que pretendiam levar, colocando-os na caminhonete da empresa, só não consumando o intento porque não conseguiram funcionar o veículo, bem ainda porque o segurança do local chegou, inibindo a ação, mostra-se adequada a redução na fração mínima de 1/3.

A pena-base do furto foi fixada em
2 anos e 9 meses de reclusão
, em razão do vetor negativo dos antecedentes. Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, motivo pelo qual deve ser conservada a pena intermediária de
3 anos e 9 meses de reclusão
. Na terceira fase, promovo a redução de 1/3 pela tentativa, que resulta na pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
.

A pena de multa do furto tentado deve guardar simetria com a pena corporal ora estabelecida.

Assim, redimensiono o montante fixado na sentença para
12 dias-multa
, correspondente a um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ao acusado que, mediante uma só ação, praticou 2 crimes – furto qualificado tentado e corrupção de menores – deve ter reconhecido o concurso formal, redimensionando-se,
in casu
, a pena aplicada.

Logo, sobre a reprimenda mais grave – furto qualificado tentado –, acresço 1/6 (CP, art. 70), para o fim de estabelecer a pena definitiva em
2 anos e 11 meses de reclusão
, e pagamento de
14 dias-multa
.

O regime prisional permanece o
inicial fechado
, diante da existência de circunstância judicial e da condição de reincidente do apelante.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Todavia,
de ofício
, afasto a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, bem como aplico o concurso formal entre os crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menores, para o fim de redimensionar a pena imposta em
2 anos e 11 meses de reclusão
, e pagamento de
14 dias-multa
, no regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022